Tribunal: STF
Processo: ARE 1508170
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 235):



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. 



    Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a revista pessoal deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, 



    Caso dos autos que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o acusado foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    Absolvição do réu das imputações da denúncia. Expedição do respectivo alvará de soltura para este processo. 



    DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. 



    APELAÇÃO PREJUDICADA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Thiago Raef Alves, foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 158).



    Segundo a denúncia,



    Em 25 de março de 2022, por volta da 19h00min, em via pública, na Rua Araça, próximo ao nº 1.050, Centro, em Canoas/RS, o denunciado Thiago Graef Alves trazia consigo, para fins de comércio, drogas, consistente 22 (vinte e duas) pedras de crack, cujo princípio ativo é a alcaloide cocaína, pesando aproximadamente 2,0 gramas, consoante auto de apreensão (evento 01 – AUTOCIRCUNS4) e laudo preliminar (evento 01 – PERÍCIA7), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



    Na oportunidade, policiais militares em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico drogas, avistaram o denunciado em via pública, realizando a abordagem.



    Em revista pessoal, foram localizadas com o denunciado as drogas suprarreferidas, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. (Doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu (Doc. 235).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 254)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas após busca pessoal, violou o artigo 5º, X e 144, § 5º, da CF/1988. (Doc. 261)



    Afirma que “a indevida extensão conferida ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal enseja equivocada supressão das funções de preservação da ordem pública e de policiamento ostensivo estabelecidas no artigo 144 da Constituição Federal em relação aos órgãos da segurança pública”.



    Enfatiza que “a abordagem e revista do réu foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais militares, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante estavam realizando patrulhamento de rotina em local marcado pelo tráfico de drogas quando avistaram o réu, de tornozeleira e com uma bolsinha/estojo em mãos, o qual, ao avistar a guarnição, dispensou-a e tentou evadir-se do local; frise-se que no mencionado estojo “dispensado”, encontravam-se as substâncias entorpecentes apreendidas”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 273)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 280)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 235): 



    Na espécie, extrai-se dos autos que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, em conhecido ponto de tráfico, no bairro Mathias Velho, em Canoas, quando visualizaram o acusado, em via pública, com uma bolsinha ou estojo na mão. Este, ao visualizar a guarnição, jogou o objeto no chão e tentou se evadir, o que então gerou "fundada suspeita dos agentes públicos" que resolveram abordá-lo. E, em revista pessoal então foram encontradas 22 pedras de crack, pesando 2g, além da quantia de R$ 20,00, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência Policial e Laudo de Constatação da Natureza Provisória da Droga. 



    Por sua vez, os depoimentos em juízo dos dois policiais confirmam que a abordagem se deu por critérios subjetivos, o qual, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo-os, na forma como sintetizados na sentença de lavra da eminente Juíz de Direito Jaime Freitas da Silva: 



    "Oswaldo Guilherme Rita Nóbrega referiu que se encontravam em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo comércio de drogas, onde já efetivaram diversas prisões, e viram o acusado com uma bolsinha ou estojo na mão. Ele, ao perceber a presença da guarnição, jogou o objeto no chão e tentou se evadir e, por isso, realizaram a abordagem e constataram que no estojo havia dinheiro e crack. Informalmente o denunciado admitiu que "estava fazendo a mão ali". Mencionou o depoente que a quantidade de entorpecentes não era condizente com o montante que portam usuários, pois o dependente de crack carrega no máximo três pedras, já que compra e logo consome. O traficante, normalmente, possuí entre vinte a trinta pedras, a fim de evitar grande perda em caso de abordagem. Acrescentou, pelo que recordava, que o acusado usava tornozeleira eletrônica e salientou que não lembrava de têlo abordado em outra ocasião e não viu efetuar venda de drogas para alguém. 



    O policial militar Wagner Wesley Brasil Dias da Silva narrou que estavam em patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas e tinham conhecimento do horário que os vendedores costumavam trocar de "turno". Viram o denunciado e ele, ao perceber a presença da guarnição, dispensou umanecessaire e, então, efetuaram a abordagem e apreenderam vinte e duas pedras de crack, dinheiro, pequena quantia, além de um celular. O depoente destacou que não conhecia o denunciado de anterior ocorrência e não lembrou o que ele falou no momento da abordagem. Explicou que usuários de crack costumam comprar uma ou duas pedras para consumo e não andam com grande quantidades e que o horário que ocorreu a abordagem se deu quando os traficantes fazem o recolhimento do dinheiro e distribuem mais entorpecentes para venda." (grifei) 



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 



    A atitude suspeita foi definida, partir do relato dos policiais Oswaldo, ao afirmar que o acusado, ao avistar a guarnição, "dispensou uma bolsinha ou estojo de mão" e tentou se evadir. 



    THIAGO GRAEF ALVES, como a pessoa que estiver em "ponto de tráfico de drogas", sempre estará sujeita a busca pessoal, pois os policiais afirmam que resolveram efetuar a abordagem por se tratar de ponto de tráfico. Importante ressaltar que as pessoas não envolvidas com as drogas e que não são agentes de segurança pública não fazem ideia de quais são esses pontos de tráfico de drogas, e, portanto, sempre estão sujeitos a buscas pessoais - o que demonstra um abuso do Estado. 



    Ressalte-se o absurdo e o grau de subjetividade que determinou a busca pessoal. O que se extrai desse depoimento é que a pessoa, ao avistar policiais se aproximando, deve ficar estática, não se coçar e nem olhar para baixo, sem se mexer, caso contrário, estará sujeita à busca pessoal pelos policiais. 



    Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que havia fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, seletividade essa, como do caso em tela, realizada da forma mais escrachada possível. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista.



    […]



    Portanto, o caso em análise se trata de situação evidente em que a revista pessoal se deu mediante mera subjetividade dos policiais, pois não há nos autos o relato de nenhuma atitude prévia do réu que justificasse a realização da revista pessoal, o que configura o abuso de poder. Logo, é caso de nulidade. 



    Reconhecida a presente nulidade, é o caso de absolver o réu THIAGO GRAEF ALVES da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Ante o exposto, voto por, de ofício, reconhecer a nulidade devido a ausência de justa causa para revista pessoal, absolvendo THIAGO GRAEF ALVES do delito de tráfico de entorpecentes. Expeça-se o respectivo alvará de soltura para este processo, salvo se por outro motivo estiver preso. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o acusado em atitude suspeita, carregando uma pequena bolsa do tipo necessaire. Ao perceber a presença da guarnição, o recorrido dispensou a droga e tentou fugir, mas foi perseguindo e abordado pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “22 (vinte e duas) pedras de crack, cujo princípio ativo é a alcaloide cocaína, pesando aproximadamente 2,0 gramas”. (Doc. 4)



    Registre-se, ainda, que, ao contrário do que consignou a Corte estadual, a revista pessoal não ocorreu “mediante mera subjetividade dos policiais”. A propósito, o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 158):



    […] tenho que as provas, ao contrário do entendimento da defesa técnica, são aptas a embasar a condenação, já que os policiais militares, de forma uníssona, asseveraram que durante patrulhamento em conhecido ponto de comércio de drogas, avistaram o denunciado, que, ao perceber a presença da guarnição, largou no chão o estojo que continha nas mãos e tentou se evadir do local, mas foi abordado e detido e dentro do objeto dispensado encontraram 22 pedras de crack e a quantia de R$ 20,00. 



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 5013249-78.2022.8.21.0008, que tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente